Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-04.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONCLUSÃO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. Mera insatisfação com a conclusão do laudo da perícia não se presta ao acolhimento da impugnação, tampouco autoriza a realização de nova perícia, máxime quando verificado que a matéria foi suficientemente esclarecida pelo expert.
2. Verifica-se que o laudo pericial atende adequadamente a todos os requisitos legais estampados no art. 473 do CPC, uma vez que expõe o objeto da perícia, a análise técnica realizada - no caso abarcando: anamnese médica pericial, exame psíquico/físico/neurológico e apreciação dos exames e documentos acostados aos autos – além de indicar o método utilizado e conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.
3. Apelação conhecida e não provida.